Tribunal: TJBA
Processo: 8005673-05.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005673-05.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MATHEUS BARROS SOUSA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA. MENOR DE IDADE. PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por concessionária de rodovia, em face de sentença que, nos autos de ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal, envolvendo menor de idade como passageira, provocado pela presença de animal (equino) solto na pista, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a concessionária de serviço público pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos morais decorrentes de acidente automobilístico provocado pela presença de animal solto na pista de rodovia sob sua administração.

3. Ponderação do valor da indenização por dano moral arbitrada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 25, §1º, da Lei nº 8.987/95.

5. A presença de animal na pista caracteriza falha na prestação do serviço e quebra do dever de segurança. A concessionária não logrou êxito em afastar o nexo causal ou comprovar excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

6. Os documentos juntados aos autos — Boletim de Ocorrência da PRF e relatório psicológico — demonstram a ocorrência do acidente e os danos psíquicos à menor autora.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.908.738/SP, Tema 1122) confirma a responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes envolvendo animais nas pistas.

8. Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, entende-se proporcional, razoável e adequado ao caso concreto, considerando-se a idade da vítima, a gravidade do episódio e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005673-05.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada

A. M. B. S
., representada por seu genitor MATHEUS BARROS SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA - data registrada no sistema.